Tribunal: TJMT
Processo: 1017281-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA – LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINAIS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AGRAVO CONTRA O VALOR FIXADO PARA A MULTA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO OU ATRASO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR DA MULTA FIXADO SEM EXCESSO – TEMPO PARA CUMPRIMENTO FIXADO DENTRO DO RAZOÁVEL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017281-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[WARLEY MOREIRA DA SILVA - CPF: 899.378.801-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE SAMPAIO DE SOUZA - CPF: 274.468.671-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA –
LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINAIS PARA D
ETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– AGRAVO CONTRA O VALOR FIXADO PARA A MULTA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO OU ATRASO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA
– VALOR DA MULTA FIXADO SEM EXCESSO
–
TEMPO PARA CUMPRIMENTO FIXADO DENTRO DO RAZOÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
In casu
,
considerando a posição de vulnerabilidade do Agravado, bem como a negativa de contratação, a manutenção de descontos em seus proventos de aposentadoria e em sua conta bancária pressupõem o início de prova da contratação.

3. Considerando, ainda, que de um lado figura uma instituição bancária e de outro encontra-se um aposentado beneficiário do INSS, que percebe renda mensal de 01 (um) salário mínimo e vem sofrendo reiterados descontos em seus proventos, resta claro que o perigo maior da manutenção dos descontos recai sobre o aposentado, que
perde parte do seu poder de subsistência
.

4. Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada, ou seja, da suspensão dos descontos, é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

5. As multas cominatórias (
astreintes)
denominam-se medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o pagamento do valor da multa, mas sim estimular o cumprimento da obrigação legal de fazer ou não fazer, determinada pelo comando judicial e, uma vez fixadas dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade devem ser mantidas.

6. No presente caso, a decisão singular atendeu ao princípio constitucional da proporcionalidade ao fixar multa diária para o caso de atraso ou descumprimento da medida concedida no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Coma
rca de Pontes e Lacerda
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1002585-49.2024.8.11.0013
ajuizada
por
JOSÉ SAMPAIO DE SOUZA
, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte Requerida
“
SUSPENDA
os descontos no benefício previdenciário do autor,
no prazo de 05 dias
, sob pena de
multa correspondente ao triplo de cada desconto
”
.

Em suas razões recursais (id. 222281654), o Agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de concessão de tutela provisória ante a ausência dos requisitos intrínsecos à concessão da medida.

E quanto ao mérito, sustenta a nulidade da multa por descumprimento/
astreinte
fixada pelo Juízo, ao argumento de que apesar de ter providenciado, em seu sistema, a suspensão dos descontos em folha de pagamento,
“em se tratando de órgão pagador com o qual não se tem acesso à folha de pagamentos do autor, tem-se que é necessário a expedição de ofício ao órgão pagador para que efetivamente suspenda os descontos”
, o que torna exíguo o prazo para cumprimento fixado em 05 (cinco) dias.

Diante desse contexto, o Agravante sustenta que a expedição de ofício diretamente ao Órgão pagador competente é a forma mais efetiva e menos gravosa para o resultado final almejado, que é a suspensão dos descontos
sub judice
.

Desse modo, o Agravante
pleiteia
pelo reconhecimento da nulidade da
astreinte
fixada, com a consequente substituição da multa pela expedição de ofício diretamente ao Órgão pagador para que suspenda os descontos debatidos nos autos de origem; ou, subsidiariamente, pela majoração do prazo para cumprimento da medida.

Por fim, o Agravante, ainda subsidiariamente, informa o cumprimento intempestivo da tutela deferida para pleitear o afastamento das
astreintes
arbitradas.

Ao final, requereu a

concessão do efeito suspensivo ativo
para reformar a decisão agravada e
no mérito
pugna pelo
afastamento da multa
e, em substituição, pela expedição de ofício ao Órgão pagador competente;
ou
, caso não seja esse o entendimento desta c. Câmara, que
seja reduzido o valor da multa aplicada
, para valores mais razoáveis e proporcionais, assim como a majoração do prazo para cumprimento da medida.

Consta o recolhimento do preparo recursal (id. 222470164).

Por meio de decisão lançada no id.
222721181
, em sede de cognição sumária, indeferi a tutela de urgência pretendida para conceder o efeito suspensivo ao agravo, por não verificar preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

O
Agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 22833669).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR –
DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Agravante sustenta
, em tópico preliminar ao mérito das razões recursais, a impossibilidade de concessão de tutela provisória ante a ausência dos requisitos intrínsecos à concessão da medida.

Contudo, verifico que a tese sustentada no tópico preliminar se confunde com próprio mérito das razões recursais
.

Com essas considerações,
DEIXO DE APRECIAR a tese suscitada em sede de preliminar para apreciá-la junto ao mérito recursal.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1002585-49.2024.8.11.0013
ajuizada por
JOSÉ SAMPAIO DE SOUZA
, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte Requerida
“
SUSPENDA
os descontos no benefício previdenciário do autor,
no prazo de 05 dias
, sob pena de
multa correspondente ao triplo de cada desconto
”
.

Em suas razões recursais (id. 222281654), o Agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de concessão de tutela provisória ante a ausência dos requisitos intrínsecos à concessão da medida.

E quanto ao mérito, sustenta a nulidade da multa por descumprimento/
astreinte
fixada pelo Juízo, ao argumento de que apesar de ter providenciado, em seu sistema, a suspensão dos descontos em folha de pagamento,
“em se tratando de órgão pagador com o qual não se tem acesso à folha de pagamento do autor, tem-se que é necessário a expedição de ofício ao órgão pagador para que efetivamente suspenda os descontos”
, o que torna exíguo o prazo para cumprimento fixado em 05 (cinco) dias.

Diante desse contexto, o Agravante sustenta que a expedição de ofício diretamente ao Órgão pagador competente é a forma mais efetiva e menos gravosa para o resultado final almejado, que é a suspensão dos descontos
sub judice
.

Sob esses argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade da
astreinte
fixada, com a consequente substituição da multa pela expedição de ofício diretamente ao Órgão pagador para que suspenda os descontos debatidos nos autos de origem; ou, subsidiariamente, pela majoração do prazo para cumprimento da medida, ou, ainda, pelo afastamento das
astreintes
arbitradas, ante o cumprimento da decisão liminar.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do Requerente, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade da multa por descumprimento/
astreinte
fixada na decisão agravada, nos seguintes termos:

“(...)

Posto isso,
DEFIRO a liminar
com o fito de que o
requerido

SUSPENDA
os descontos no benefício previdenciário do autor,
no prazo de 05 dias
, sob pena de
multa correspondente ao triplo de cada desconto
em descumprimento desta decisão.

Determino também que
o requerente
, no prazo de 05 dias,
PROCEDA
ao depósito dos valores do empréstimo objeto da lide, na forma pleiteada na vestibular.

(...)” (Grifos no original)

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse passo, compulsando detidamente os autos, agora em sede de julgamento do mérito recursal, vê-se que a decisão agravada não merece reparos,
razão pela qual o presente recurso deve ser desprovido
.

Da análise dos autos de origem é possível verificar que se trata de uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, em que se discute a legalidade dos descontos efetuados pelo Agravante nos proventos de aposentadoria no Agravado, a título de empréstimo consignado, no valor mensal de R$ 329,56 (trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos); caso em quem o juiz
a quo
, diante do alegado desconhecimento da origem do débito, deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de
multa correspondente ao triplo de cada desconto
em descumprimento desta decisão.

Desse modo, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida pleiteada, quais sejam:
i)

a probabilidade do direito
, que no presente caso diz respeito à possibilidade de reconhecimento da inexistência de relação jurídica; e
ii)

o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos
, que consiste na cobrança continuada de valores indevidos, bem como na diminuição da capacidade econômica do Requerente/Agravado.

Logo, não há falar em nulidade da multa aplicada, muito menos do valor arbitrado e do prazo fixado para cumprimento da tutela.

Para tanto, vale lembrar que o Agravado percebe remuneração equivalente a 01 (um) salário mínimo, donde se conclui que qualquer desconto indevido em seus proventos tem o condão de causar um prejuízo no seu sustento em contraponto com a Agravante.

Acerca da matéria, vale registar que
as multas cominatórias (
astreintes)
denominam-se medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o pagamento do valor da multa, mas sim estimular o cumprimento da obrigação legal de fazer ou não fazer, determinado pelo comando judicial.

A 4ª turma do STJ definiu alguns critérios para a fixação de
astreintes
, seguindo o voto divergente do Ministro Luis Felipe Salomão, averbando que os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade da multa diária são considerados em correspondência com o valor principal, de modo que o colegiado tende a reduzir o valor das
astreintes
a patamares mais módicos. No AgInt no AREsp 738682 RJ 2015, fixa os seguintes critérios a serem levados em conta, dependendo das circunstâncias do caso concreto:

"(i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado

(ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade)

(iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor

(iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo".

Assim sendo, a meu sentir
a decisão singular atendeu ao princípio constitucional da proporcionalidade, tanto no prazo fixado para cumprimento da liminar concedida quanto no valor da multa diária arbitrada para o caso de atraso ou descumprimento da medida
.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – LIMINAR DEFERIDA – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE PELA OPERADORA – ALEGAÇÃO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, que cumpriu a cláusula contratual para rescisão do contrato, consistente na comunicação prévia do segurado com antecedência de sessenta dias, há de ser mantida a decisão que determinou a manutenção do contrato de planto saúde até o julgamento do mérito da ação.

No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravado a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

Consoante o § 1º do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa
.
(TJ-MT - N.U 1006958-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) (Destaquei)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS - SUSPENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo perfeitamente admissível a sua fixação.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJ-MT - N.U 1004247-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.

Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.
(TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

Desse modo, considerando a posição de vulnerabilidade do Agravado, bem como a negativa de contratação, a manutenção de descontos em seus proventos de aposentadoria e em sua conta bancária pressupõem o início de prova da contratação, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida ante a probabilidade do direito do Agravado.

De mais a mais, considerando o caso dos autos em que de um lado figura uma instituição bancária e de outro encontra-se um aposentado beneficiário do INSS que percebe renda mensal de 01 (um) salário mínimo e vem sofrendo reiterados descontos em seus proventos, resta claro que o perigo maior da manutenção dos descontos recai sobre o aposentado, que
perde parte do seu poder de subsistência
.

Por fim, não é forçoso lembrar que a decisão agravada determinou que o Requerente/Agravado proceda ao depósito dos valores do empréstimo objeto da lide,
na forma pleiteada na vestibular
.

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024